Tribunal: STF
Processo: HC 52254
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
UNIFICAÇÃO DE PENAS. CO-AUTORIA. EXTENSAO.
RECONHECIMENTO, EM PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE PENAS, DE CRIME
CONTINUADO EM FAVOR DE UM CO-RÉU, MAS NEGADA AO OUTRO. SITUAÇÃO QUE
EXIGIA, EM RAZÃO DA CO-AUTORIA, O MESMO TRATAMENTO. PEDIDO DE
EXTENSAO DO EFEITO BENEFICIO DE TAL DECISÃO.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO PARA ESTE FIM.